Tribunal: TJMT
Processo: 1042849-29.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042849-29.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiscalização, Abuso de Poder]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MILLET INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS E RACOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.557.286/0001-52 (EMBARGANTE), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL JOSÉ DE CARVALHO MAZINI (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO ENTREGA DO EFD – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – art. 78, inc. XI, alínea ‘a’, §3º, DA PORTARIA N. 05/2014 – NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA – ALEGADO ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – DECISÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Millet Indústria e Comércio de Cereais e Rações Ltda. – EPP em face do v. acórdão proferido no Reexame Necessário de Sentença e Recurso de Apelação n. 1042849-29.2021.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de erro material.

Inconformada, embargante defende a existência de erro material no v. acórdão, sob o argumento de que o ato coator que ensejou o mandado de segurança não foi a ausência de entrega do EFD, mas sim, as supostas irregularidades constantes do E-PROCESS N. 5948452/2021, restando evidente a existência de premissa equivocada.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, com a correção do erro material e a aplicação de efeitos infringentes ao recurso.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 175546191).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto
pela Millet Indústria e Comércio de Cereais e Rações Ltda. – EPP visando a reforma do v. acórdão proferido no Reexame Necessário de Sentença e Recurso de Apelação n. 1042849-29.2021.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de erro material.

Pois bem. Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.”

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar na existência de
erro material no v. acórdão, sob o argumento de que o ato coator que ensejou o mandado de segurança não foi a ausência de entrega do EFD, mas sim, as supostas irregularidades constantes do E-PROCESS N. 5948452/2021, restando evidente a existência de premissa equivocada.

Isso porque, conforme bem fundamentado no v. acórdão,
a suspensão da inscrição estadual da recorrente se deu por descumprimento de obrigação acessória está prevista no art. 78, 3º, da Portaria n. 5/2014, que nada mais é que a não apresentação do EFD relativa ao período de 10/2021, mesmo após haver a notificação administrativa para o seu cumprimento, conforme pode ser facilmente verificado no E-PROCESS N. 5948452/2021.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“In casu, o apelante argumenta que não cometeu qualquer ilegalidade, uma vez que a suspensão da inscrição decorre do descumprimento de obrigação acessória, com previsão em ato normativo estadual, e que não há abusividade ou desproporcionalidade no prazo fixado para o seu cumprimento por se tratar de documentação rotineira da empresa.

Com razão
. Ora, com a devida vênia, basta um simples manuseio dos autos, para se verificar que a impetrante, ora apelada, teve sua inscrição estadual suspensa em razão de não terem sido atendidas as exigências específicas estabelecidas pela SEFAZ.

Acerca do tema, é cediço que a suspensão da inscrição estadual, no caso de não entrega da EFD, está regulamentada na Portaria n. 05/2014, mais precisamente no seu art. 78, inc. XI, alínea ‘a’, §3º, vejamos, verbis:

“Art. 78. Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária,
a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses
:

[...]

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a)

Arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD
;

[...]

§3º
Independentemente da aplicação de outras penalidades, a suspensão da inscrição estadual em virtude do disposto nos incisos XI e XXII do caput deste artigo será efetivada quando não houver atendimento à intimação para regularização no prazo de 2 (dois) dias úteis
.” (negritei)

À vista disso, não se vislumbra ato ilegal por parte do impetrado, ora apelante, ensejador de violação à direito liquido e certo da impetrante, ora apelada, uma vez que a obrigação acessória em questão, qual seja, a apresentação do EFD, relativo ao período 10/2021, se afigura perfeitamente legítima.

Isso porque, a suspensão da inscrição estadual em questão de n. 13.422.460-4, através da Notificação Fiscal SUFISA n. 308321/1760/68/2021, diferentemente do quanto alegado na peça inaugural, respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, notificando a empresa impetrante, proferindo decisão motivada e oportunizando a defesa, não se caracterizando como um ato ilegal.

Com efeito, o c. STJ já pacificou a questão em voga, confira, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE DÉBITO DA EMPRESA – AFASTAMENTO DAS SÚMULAS 70, 323 E 547/STF – REGULARIZAÇÃO POSSIBILITADA.

1. Suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigações tributárias acessórias referentes às exigências do Estado de Mato Grosso para o exercício da liberdade de atividade econômica
.

2.
Oportunizada a defesa no caso concreto, em que a atividade estadual de fiscalização se coloca dentro dos parâmetros legais e constitucionais com finalidade de atender o interesse público
.

3. Hipótese em que a própria recorrente admite não ter débitos tributários em seu nome, o que afasta a possibilidade de aplicação das Súmulas 70, 323 e 547/STF.

4. Recurso ordinário não provido.” (RMS n. 26.803/MT, 2ª Turma, Rela. Min. Eliana Calmon, j. 22.09.2009 – negritei)

A propósito, vejamos como esse Sodalício já decidiu em casos análogos, inclusive com voto desse Relator, verbis:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — EXISTÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL PARA A ALTERAÇÃO DO CADASTRO FISCAL DO CONTRIBUINTE — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA.

Constatada a insuficiência documental para a alteração do cadastro, possível a suspensão da inscrição estadual do contribuinte até que este proceda à regularização
.

Recurso provido. Sentença retificada.” (RAC/REEX n. 1011131-97.2018.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 22.11.2022 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ARQUIVO EFD – PREVISÃO EM ATO NORMATIVO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
A suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigação acessória tem previsão em ato normativo próprio, e objetiva resguardar a fiscalização do Fisco Estadual. Ausente violação a direito líquido e certo, a ordem deve ser denegada
.

Recurso provido. Sentença reformada.” (RAC n. 1008755-60.2018.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 11.07.2022 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – NOTIFICAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO – INÉRCIA DO CONTRIBUINTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LEGALIDADE NA SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO QUANDO SÃO RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PUBLICIDADE.

1
. “Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses: (...) VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;”.

2. Assim, tendo a atividade administrativa de fiscalização e sanção sido exercida dentro dos limites legais, há de se considerar que a Suspensão da Inscrição Estadual obedeceu à legalidade e devido processo legal
.

3. Recurso Desprovido.” (RAC n. 1011649-18.2021.8.11.0004, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 09.05.2023 – negritei)

Desse modo, uma vez que o ato da autoridade impetrada está em consonância com a legislação e entendimento jurisprudencial, não se vislumbra qualquer violação ao direito líquido e certo da impetrante, ora recorrida.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 148605169), a retificação da r. sentença, é medida que se impõe.

Posto isso,
RETIFICO A SENTENÇA
, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, para denegar a ordem pretendida no mandamus, a fim de manter a suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante n. 13.422.460-4, posta na Notificação Fiscal SUFISA n. 308321/1760/68/2021.”
(id. 173462199 – negritei)

À vista disso, na verdade, as digressões da embargante com relação ao suposto vício têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com o erro material alegado nos presentes embargos, já que inexistente.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese da embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa da embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de erro material.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes da tese de embargos, restou evidente que a embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões quanto às provas apresentadas, o que não se admite.

Isso porque, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

Não obstante, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de erro material, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023